Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706166-88.2021.8.07.0005 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA APELADO: CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER, JOSE CARLOS WAGNER, MARIA EVERLI NOGUEIRA, RAQUEL NOGUEIRA DAPPER DECISÃO Trata-se de Agravo Interposto por MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA contra a decisão desta Relatora (ID 41895265), que não conheceu da apelação interposta, sob o fundamento de ser intempestivo. Nos termos do artigo 1021, § 2o, CPC, uma vez dirigido o agravo interno ao Relator, antes de levá-lo a julgamento, este poderá retratar-se da decisão anteriormente proferida. De fato, como alega, em suma, o agravante, desconsiderou-se o teor das Portarias Conjuntas 100, 101, 102 e 104 (ID 40447168, ID 40447169, ID 40447170, ID 40447171) deste Tribunal, que suspenderam os prazos processuais durante os dias 1o a 5 de agosto de 2022, em virtude do ataque cibernético às bases de dados do TJDFT, fato público e notório que deve ser considerado pelo magistrado vinculado à esta e. Corte, em cumprimento aos princípios da boa-fé e da cooperação. Assim, verifica-se, que em virtude da suspensão, ficou assegurada às partes, a restituição do prazo por tempo igual ao que restava para sua complementação (art. 3, §1o, Portaria Conjunta 104). Considerando que a decisão de rejeição dos embargos de declaração da sentença foi publicada no dia 18/7/2022 (ID 39737968), o prazo recursal iniciou-se no dia 19/7/2022, e findar-se-ia no dia 8/8/2022. Restituindo-se os dias suspensos, no total de 5, e considerando o feriado forense do dia 11/8/2022, o prazo recursal teve seu termo final no dia 16/8/2022. A apelação foi interposta no dia 15/8/2022 e, portanto, tempestivamente. Com efeito, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, e revogo a decisão agravada, reconhecendo a tempestividade do recurso, nos termos do art. 1021, §2o, do CPC. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões à apelação. Após, voltem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora